Tribunal: TJDFT
Processo: 0740896-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA VERDE. NÃO URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Aduz que necessita, urgentemente, de cirurgia de implante de prótese peniana, nos termos do relatório médico, ID 102554370. Esclarece que o recorrido informou que ele se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, pois, o recorrente necessita de conduta eletiva (consulta), sem urgência, especialmente no atual momento da pandemia de COVID-19. Esclarece que o acolhimento da pretensão se revela como uma violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pois, acaba premiando aquele que se socorreu do Judiciário. Requer a manutenção da sentença.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 31198716, que encaminha o "paciente portador de neoplasia de próstata, com disfunção erétil grave, com indicação de implante de prótese peniana, com Risco: VERDE – Não Urgente”. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que o pedido de cirurgia foi inserido em 26/05/2021, com prioridade verde, e, que constam na fila da Urologia reconstrutiva, 177 solicitações, sendo 22 na prioridade vermelha, 108 na amarela, 42 na verde e 05 na azul e que na prioridade verde estão sendo agendadas as solicitações do mês 05/2020, informação do mês de Julho/2021, ID 31198716, pág. 3.
8. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido do recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco do recorrente é Verde, ou seja, não urgente.
9. O relatório médico apresentado não demonstrou a urgência do pedido, não se observando o perigo de dano irreparável.
10. Não se está questionando o direito público subjetivo do recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88. Por outro lado, o Distrito Federal em suas contrarrazões não informou sequer se a fila de atendimento progrediu ou não. A sentença foi proferida em Outubro/2021 e as contrarrazões apresentadas em Novembro/2021, portanto, após 02 meses das informações sobre o Sistema de Regulação.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida. Sem custas.